Tribunal: TJSP
Processo: 0000305-36.2017.8.26.0180
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-04
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Furto – Alegação de omissão no julgado. Segunda etapa da dosimetria compensação da atenuante da confissão espontânea com a reincidência devidamente afastada. Caráter infringente. Fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena em razão da pandemia de covid-19 e problemas de saúde. Impossibilidade. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Furto – Alegação de omissão no julgado. Segunda etapa da dosimetria compensação da atenuante da confissão espontânea com a reincidência devidamente afastada. Caráter infringente. Fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena em razão da pandemia de covid-19 e problemas de saúde. Impossibilidade. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, vício existente. Embargos acolhidos, em parte, sem efeitos modificativos.